Tribunal: TJPA
Processo: 0815602-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815602-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDO RAIMUNDO SANTOS SOUSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BPN BRASIL S.A, BANCO MASTER S/A, BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RENDA ESTÁVEL E COMPROMETIMENTO FINANCEIRO DECORRENTE DE DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Valdo Raimundo Santos Sousa, aposentado da Polícia Federal, contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento oriundo de ação de repactuação de dívidas, proposta contra Banco do Brasil S.A., Banco Master, Crefisa e Agibank, na qual o autor alegou superendividamento e requereu, entre outros pedidos, a concessão da justiça gratuita. O Juízo de origem indeferiu o benefício, entendimento mantido na decisão monocrática agravada, sob o fundamento de que a presunção de hipossuficiência foi afastada por provas nos autos que demonstram capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da documentação juntada aos autos e da presunção relativa de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui natureza relativa e pode ser afastada quando elementos dos autos indicarem a existência de capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC e da Súmula nº 06 do TJPA.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento da justiça gratuita quando presentes fundadas razões para infirmar a presunção de pobreza, a fim de evitar o uso indevido do benefício.

5.

No caso concreto, os contracheques acostados aos autos demonstram que o agravante possui renda líquida considerável e estável, incompatível com a condição de miserabilidade jurídica que autoriza a gratuidade.

6.

A existência de superendividamento, decorrente de múltiplas operações de crédito contratadas voluntariamente, não configura, por si só, situação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça.

7.

O agravante não apresentou prova nova ou fatos relevantes que justificassem a modificação da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já analisadas e rechaçadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser afastada por prova de renda estável e elevada.

2.

O superendividamento, ainda que alegado, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência jurídica quando decorrente de compromissos financeiros assumidos voluntariamente.

3.

A ausência de comprovação de encargos extraordinários ou de comprometimento do mínimo existencial impede a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI nº 2272368-52.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 25.09.2024;
TJ-SC, AI nº 5052603-48.2025.8.24.0000, Rel. Des. João de Nadal, j. 02.09.2025;
TJ-MG, AI nº 1.2285.327.2.2025.8.13.0000, Rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, j. 29.07.2025;
STJ, AgInt no REsp nº 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.03.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
VALDO RAIMUNDO SANTOS SOUSA
no bojo do Agravo de Instrumento nº 0815602-60.2025.8.14.0000, originário da
Ação de Repactuação de Dívidas
nº 0866680-63.2025.8.14.0301, na qual o autor, aposentado da Polícia Federal, busca a repactuação de diversos débitos contraídos junto ao
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MASTER, CREFISA E AGIBANK
, alegando situação de superendividamento e requerendo, dentre outros pedidos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nos autos de origem, o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por entender demonstrada a capacidade financeira do autor, decisão lançada sob o ID nº 148385937, com referência a documentos de renda acostados, inclusive contracheques juntados sob o ID nº 28777822.

Contra essa decisão, o autor interpôs Agravo de Instrumento, ao qual se negou provimento por decisão monocrática de ID nº 28982739, mantendo o indeferimento da justiça gratuita ao fundamento de que, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa, havia nos autos elementos suficientes para afastá-la, notadamente a existência de renda estável de aposentadoria e ausência de comprovação de encargos extraordinários.

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno (ID nº 29440670), reiterando a tese de que a declaração de pobreza, aliada à documentação juntada, seria suficiente para demonstrar sua vulnerabilidade econômica e justificar a concessão da gratuidade.

Intimados, os bancos agravados apresentaram manifestações.

A Crefisa S.A. apresentou contrarrazões ao Agravo Interno sob o ID nº 29991034, pugnando pela manutenção do indeferimento do benefício, ao argumento de que não houve comprovação cabal da alegada hipossuficiência.

O Banco do Brasil S.A., por sua vez, ofertou contraminuta ao Agravo Interno sob o ID nº 30026107, defendendo a correção da decisão monocrática, enfatizando o caráter relativo da presunção de pobreza, alegando violação ao princípio da dialeticidade recursal e requerendo, ainda, a aplicação de multa por suposto caráter protelatório do recurso.

Remetidos os autos ao Ministério Público, a 7ª Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer sob o ID nº 31640236, opinando pelo conhecimento do Agravo Interno e, no mérito, por seu desprovimento, com a consequente manutenção da decisão monocrática de ID nº 28982739 que negara provimento ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo de instrumento interposto se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso.

MÉRITO RECURSAL

Superado o juízo de admissibilidade e estabelecido o contraditório entre as partes, entendo que o recurso se encontra em condições de imediato julgamento.

Desde já, destaco que o recurso não merece provimento
.

A gratuidade da justiça, como garantia prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos arts. 98 e 99 do CPC, pressupõe a demonstração concreta de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, embora goze de presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), possui natureza meramente relativa, podendo ser elidida sempre que os elementos dos autos indiquem capacidade econômica suficiente, conforme expressamente autoriza o §2º do mesmo dispositivo e consagrado pela Súmula nº 06 deste Tribunal.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao admitir o indeferimento da assistência judiciária gratuita quando presentes fundadas razões para afastar a presunção de pobreza, justamente para coibir o uso abusivo do benefício, que não se converte em franquia incondicionada de isenção de custas, mas em instrumento vocacionado a viabilizar o acesso à ordem jurídica àqueles efetivamente necessitados, sob pena de desvirtuamento do instituto e de afronta ao próprio princípio da isonomia processual.

No caso concreto, os elementos coligidos, em especial os documentos de renda acostados sob o ID nº 28777822, evidenciam que o agravante é aposentado em cargo de elevada remuneração, com fonte de renda estável e montante líquido remanescente, mesmo após os descontos obrigatórios e os empréstimos que voluntariamente contraiu, em patamar manifestamente incompatível com a condição de miserabilidade jurídica que justifica a concessão da gratuidade.

Não há notícia de encargos extraordinários ou circunstâncias excepcionais que comprometam o mínimo existencial ou a subsistência de seu núcleo familiar, sendo insuficiente, nesse contexto, a mera invocação do superendividamento decorrente de sucessivas operações de crédito para transmutar situação de elevado comprometimento de renda em verdadeira hipossuficiência processual.

As razões veiculadas no agravo interno limitam-se a reiterar a leitura abstrata da presunção de pobreza, sem infirmar o quadro fático já analisado nem trazer prova nova idônea a modificar o juízo anteriormente firmado.

A respeito, conferir os seguintes julgados:

Ação de superendividamento. Pedido de justiça gratuita. Indeferimento. Inconformismo. Desacolhimento. Agravante recebe, mesmo com os descontos dos empréstimos, salário líquido de aproximadamente dois salários mínimos
. Além disso, contratou advogado particular, dispensando os serviços jurídicos gratuitos prestados pela Defensoria Pública. Presunção de hipossuficiência afastada. Decisão amparada no artigo 99, § 2º, do CPC. Benefício corretamente denegado. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22723685220248260000 Guarulhos, Relator.: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 25/09/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame: Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado nos autos do Agravo de Instrumento. O Agravante alegou possuir renda mensal entre R$ 2.500,00 e R$ 3 .000,00, ter um filho menor e apresentar gastos mensais próximos a R$ 2.778,62, sustentando que, apesar da movimentação bancária elevada, o saldo disponível seria baixo. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da justiça gratuita à parte Agravante, à luz dos documentos apresentados e da jurisprudência aplicável. (i) A suficiência ou insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a hipossuficiência financeira. (ii) A compatibilidade entre a movimentação bancária do agravante e a alegada condição de pobreza. III.
Razões de Decidir: A decisão considerou que a movimentação bancária do Agravante, com entradas superiores a R$ 10.000,00, é incompatível com a condição de hipossuficiência alegada. A renda declarada não condiz com os extratos apresentados, e os gastos mensais não foram considerados extraordinários. A jurisprudência do TJSC e a Resolução CM n. 11/2018 do Conselho da Magistratura reforçam a necessidade de rigor na análise do pedido de gratuidade, exigindo comprovação documental robusta
. IV. Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art . 98, §§ 5º e 6º; art. 99, § 2º; Resolução CM n. 11/2018 do TJSC Jurisprudência relevante citada: TJSC, Agravo de Instrumento n. 5035365-16 .2025.8.24.0000, rel . Rubens Schulz, j. 26.06.2025; TJSC, Agravo de Instrumento n . 5006159-88.2024.8.24 .0000, rel. Stephan K. Radloff, j. 30 .04.2024; TJSP, Agravo de Instrumento n. 7277397800, rel. Álvaro Torres Júnior, j . 08.09.2008; STJ, AgInt no REsp n. 1 .558.813/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, j . 16.03.2020 (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5052603-48 .2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Joao de Nadal, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 02-09-2025). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50526034820258240000, Relator.: Joao de Nadal, Data de Julgamento: 02/09/2025, Sexta Câmara de Direito Civil) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RENDA MENSAL ELEVADA. ÔNUS FINANCEIROS ASSUMIDOS VOLUNTARIAMENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Sustentou-se que, embora a renda bruta seja elevada, os descontos compulsórios e compromissos financeiros inviabilizariam o custeio de despesas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, embora aufira renda elevada, faz jus à gratuidade da justiça, à luz da alegada condição de superendividamento, especialmente diante do comprometimento de parcela significativa de sua renda líquida com obrigações financeiras. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo presumida a alegação de hipossuficiência, salvo se houver elementos que a infirmem (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º). 4. Os documentos juntados aos autos evidenciam elevado padrão de rendimentos, incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo. 5. As obrigações financeiras que comprometem a renda líquida do agravante decorrem de compromissos voluntariamente assumidos, não sendo suficientes para afastar sua capacidade contributiva para fins processuais. 6. A condição de superendividamento, ainda que eventualmente configurada na ação principal, não se confunde com a hipossuficiência econômica exigida para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção relativa de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça pode ser afastada por prova de renda elevada. 2. Comprometimento da renda líquida com dívidas voluntárias não afasta, por si só, a capacidade contributiva processual”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 12285327220258130000, Relator.: Des.(a) Luís Eduardo Alves Pifano, Data de Julgamento: 29/07/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2025) (Grifei).

Assim, à vista do conjunto probatório e em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção do indeferimento da justiça gratuita e, por conseguinte, o desprovimento do Agravo Interno interposto por Valdo Raimundo Santos Sousa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática de ID nº 28982739 que negara provimento ao Agravo de Instrumento e conservara o indeferimento da justiça gratuita nos autos de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026